Tribunal: CARF
Processo: 12448.726694/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726694/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA DO
BENEFICIÁRIO PRESTADOR DO SERVIÇO.
Apurando-se que o trabalho desenvolvido para o êxito em ações judiciais foi
prestado pelo sujeito passivo na condição de advogado, os honorários
advocatícios decorrentes devem ser tributados no beneficiário pessoa física.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente
são dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos pelo exercício da atividade individual
e em trabalho não assalariado poderá deduzir remunerações pagas a terceiros,
encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos pagos a terceiros ou
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, devidamente escriturados em Livro Caixa.
Rendimentos de honorários de sucumbência recebido pelo advogado, pessoa
física, e repassado para a sociedade, pessoa jurídica, não pode ser utilizado
como despesa de Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726694/2018-76
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726694/2018-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 62/71) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 39/46, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/04/2018 (fls. 07/11), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação à declaração
de ajuste anual do exercício de 2016, ano-calendário de 2015, entregue em 29/04/2016.
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
43.539,78, já incluídos multa de ofício (passível de dedução) e juros de mora (calculados até
30/4/2018), refere-se à infração de dedução indevida de despesas de livro caixa no montante de
R$ 80.766,48.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 14/5/2018 (AR de fl. 34), o contribuinte
apresentou impugnação ao lançamento, em 14/8/2018 (fls. 2/4), acompanhada de documentos
(fls. 5/31), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 40/41):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 14/05/2018 (fls. 32), o contribuinte
apresentou impugnação em 14/08/2018, com pedido de preliminar de tempestividade
(fls. 02/04), com as seguintes alegações:
"(...)
I - DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Cumpre salientar que o contribuinte é um senhor de idade avançada, 76 anos,
que reside na Rua Jorge Angel Livraga, n° 67, Recreio dos Bandeirantes, Rio de
Janeiro - RJ, CEP.: 22.790-745.
Por conta disso, a sua residência é administrada por funcionários/colaboradores,
que o auxiliam na manutenção do seu lar, em todos os aspectos.
Vale trazer à baila que a referida Notificação fora entregue no seu endereço. No
entanto, por estar viajando à época, não tomou ciência em tempo hábil para a
apresentação da devida Impugnação.
De ressaltar que, na Declaração de Imposto de Renda do Exercício do ano de
2018 (Ano-Calendário 2017), foi aconselhado pelo seu Gestor a trocar o
endereço de domicílio junto à Receita Federal para fins de recebimento de
qualquer informativo ou notificação, para o do seu escritório.
Concretizada a mudança de endereço, foi surpreendido, no dia 04/07/2018, com
o recebimento de um Aviso de Cobrança Conta Corrente Pessoa Física.
Após a chegada do referido Aviso, no dia 11/07/2018, seu Procurador (Uilian),
agendou atendimento no setor CAC RJO I - Centro Cidadão - Avenida
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726694/2018-76

Presidente Antônio Carlos, 375, Térreo - Centro, Rio de Janeiro ~ RJ, senha
NCC7, a fim de buscar maiores esclarecimentos.
Segundo o que foi lhe passado pela Fiscal da Receita Federal, após levantamento
do Aviso de Cobrança, descobriu-se à Notificação de Lançamento que originou o
suposto débito em questão, sendo fornecida cópia ao Sr. Uilian.
Mediante o exposto, requer-se o recebimento da presente Impugnação,
confirmando a sua tempestividade.
II - DO LIVRO CAIXA
O contribuinte ora junta o LIVRO CAIXA, a fim de esclarecer e comprovar o
seguinte:
Em escrituração na Declaração de Imposto de Renda Sobre Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, foram lançados os valores subsequentes:
• BANCO DO BRASIL - R$ 20.121,15
• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R$ 418,96
• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R$ 18.511,21 (IR na Fonte de R$ 555,34)
líquido R$ 17.955,87
• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - R$ 42.270,50
TOTAL DE RENDIMENTOS RECEBIDOS = R$ 81.321,82
IR NA FONTE--------------------------= R$ 555,34 (-)
LÍQUIDO LIVRO CAIXA ---------------------= R$ 80.766,48
Ademais, a apresentação do presente LIVRO CAIXA se faz necessária porque a
Justiça Federal emitia, até a vigência do atual Código de Processo Civil,
indiscriminadamente, as requisições de pagamento de Honorários Sucumbenciais
em nome das pessoas físicas dos advogados, independentemente de os mesmos
fazerem parte ou não de alguma sociedade (pessoa jurídica).
Por força da CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato social ora junto, desde que
passou a fazer parte da sociedade ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS, o contribuinte encontra-se obrigado a fazer a
entrega dos honorários contratuais à sua real credora, ou seja, a sociedade da
qual é sócio, pertencendo à pessoa jurídica toda e qualquer receita a ser recebida
a título de honorários advocatícios.
Compõem a documentação ora anexa para comprovação dos lançamentos a título
de livro caixa:
a) Contrato Social da sociedade de advogados a que está vinculado o referido
contribuinte a receita auferida;
b) Requisitórios judiciais levantados (Precatórios e Requisições de Pequeno
Valor - RPV);
c) Notas Fiscais emitidas peia credora das receitas (pessoa jurídica
supramencionada).
(...)”.
(Imagem copiada da impugnação)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 23 de setembro de 2019, a 1a Turma
da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado, nos termos do acórdão no 08-48.811 (fls. 39/46).
Do Recurso Voluntário
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726694/2018-76

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 27/05/2021 (AR de fl. 58), o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 62/71), em 22/06/2021 (fls. 59/60), acompanhado
de cópias de documentos (fls. 72/263), com as razões a seguir:
Aduz, em apertada síntese, que a decisão recorrida decidiu manter a glosa
relativamente à dedução de livro caixa sob os seguintes fundamentos:
I - DOS FUNDAMENTOS DA R. DECISÃO COLEGIADA
a) a procuração utilizada na ação judicial, obrigatoriamente (leia-se, por imposição
legal), teria que fazer referência à pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio
majoritário;
b) que o mesmo não comprovou ter colocado o nome da sociedade nas procurações
juntadas às petições iniciais (a sociedade foi criada somente em OUTUBRO/1999 e
todas as procurações foram firmadas ANTES disso);
c) no contrato social da sociedade de advogados existe previsão de que o mesmo possa
advogar, em caráter excepcional, individualmente ou com outros advogados, sem
proveito da sociedade;
d) não existiria previsão legal para o repasse, através de livro-caixa, dos honorários que
pertencem à Sociedade de Advogados, mas que o Judiciário houve por bem liberar em
nome da pessoa física de um dos sócios.
Afirma que nenhum desses fundamentos se mostra adequado para a hipótese em
julgamento, apresentando seus argumentos, resumidos nos tópicos abaixo:
II - NÃO EXISTIA LEGISLAÇÃO QUE EXIGISSE QUE DA PROCURAÇÃO
CONSTASSE A INDICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O ADVOGADO
FOSSE SÓCIO — ART. 105, § 3o/CPC ATUAL PASSOU A EXIGIR QUE TAL
INFORMAÇÃO COMO FORMALIDADE E NÃO SOB PENA DE PERDA DE
DIREITOS.
III - DESNECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
INCLUSÃO DO NOME DA SOCIEDADE NAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS
PELOS CLIENTES.
IV
-
O
ADVOGADO
NÃO
ADVOGOU
DE
FORMA
EXCEPCIONAL
INDIVIDUALMENTE
E
NEM
EM
MERA
PARCERIA
COM
OUTROS
ADVOGADOS – ATUAÇÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS - CLÁUSULA SÉTIMA
DO CONTRATO SOCIAL JAMAIS INVOCADA NAQUELA AÇÃO e
V - DO USO DO LIVRO CAIXA — NÃO EXISTE VEDAÇÃO LEGAL QUE
PROÍBA O USO DO MESMO PARA A FINALIDADE UTILIZADA — DA
EXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL QUE AUTORIZA O ADVOGADO A ENTREGAR
OS HONORÁRIOS À SOCIEDADE À QUAL PERTENÇA — § 15 DO ART. 85 DO
CPC — DA EXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL QUE EXIGE QUE VALOR
PERTENCENTE A OUTREM SEJA A ELE ENTREGUE.
Ao final requer o provimento do recurso sob a alegação de “já ter havido o
devido pagamento, pela verdadeira credora das verbas em discussão, inexistindo qualquer
obrigação tributária atribuível ao recorrente, sobre rendimentos que não pertenciam a ele, nunca
chegando a compor o seu patrimônio”.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726694/2018-76

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
A possibilidade de dedução das despesas de livro caixa está prevista nos artigos
75 e 76 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), vigente à
época dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
É incontroverso que os valores glosados, que foram declarados pelo contribuinte a
título de despesas de livro caixa, são referentes a honorários advocatícios recebidos em seu
nome, como pessoa física.
A discussão reside em saber se tais valores, repassados para a sociedade
ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (fl. 14), podem ser
deduzidos do imposto de renda, em conformidade com a legislação vigente.
No presente caso, observa-se que o contribuinte, ora Recorrente, foi o beneficiário
dos valores liberados pela Justiça Federal, por meio da Caixa Econômica Federal (fls. 15, 17 e
19) e Banco do Brasil (fl. 21). Corrobora esse entendimento o fato do próprio Recorrente afirmar
em seu recurso que se tratam de 4 (quatro) ações judiciais diversas, cujos processos foram
iniciados antes da constituição da sociedade de advogados ocorrida em 1999.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726694/2018-76

O fato de o contribuinte ter repassado os valores recebidos para a pessoa jurídica
(sociedade de advogados) não lhe retira a condição de beneficiário dos rendimentos e, por
consequência, de contribuinte do imposto de renda, segundo regra insculpida nos artigos 121 e
123 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Compulsando os autos, verifica-se que não foi apresentada cópia do contrato
social, mas apenas cópia da segunda alteração contratual da sociedade ADILSON DE
VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS e nesta não consta qualquer cláusula
contratual na qual a pessoa física inclua como objeto da mesma os direitos que lhe pertenciam
até a data da constituição da sociedade. Para que os referidos rendimentos fossem considerados
receitas da pessoa jurídica, seria necessário que fosse firmado um contrato entre o autor da ação
e a sociedade de advogados, ou, pelo menos, constasse dos autos do processo judicial o
substabelecimento pelo advogado da causa.
A Lei no 8.906 de 19941 estabelece a forma de constituição da sociedade para a
prestação de serviços de advocacia e assevera no § 3o que a procuração ad judicia, inserida nos
autos do processo judicial, devem ser feitas individualmente ao advogado e nela constar a
sociedade a que este pertence, senão vejamos:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços
de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada
nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016)
(...)
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte.
Dessa forma, diferente do que foi afirmado pelo contribuinte no recurso
voluntário, ao cumprir o requisito formal estabelecido no § 3o do artigo 15 do Estatuto da OAB,
o Precatório ou a RPV seriam expedidos em nome da sociedade advocatícia, com a indicação do
CNPJ da pessoa jurídica, da mesma forma, também os pagamentos realizados pela Caixa
Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.
Diante de todo o exposto, não há como acatar as argumentações do contribuinte
em relação às deduções do livro caixa que foram corretamente glosadas pela fiscalização.

1 LEI No 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.782 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726694/2018-76

Por estes fundamentos, de aduzir-se, em conclusão, que não merece reforma o
acórdão recorrido, razão pela qual deve ser mantida a exigência formalizada no lançamento
combatido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 272
DF CARF MF
Original